Tribunal: TJDFT
Processo: 0738662-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738662-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA, NICE IZABEL MARQUES DE QUEIROZ, PAULO PEREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO PEREIRA LIMA e outros contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Luana Lopes Silva, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de requisitórios, mantendo a decisão que suspendeu o feito até o trânsito em julgado do AI n. 0730620-45.2024.8.07.0000, a mim distribuído. Em suas razões recursais (ID 64016984), os exequentes sustentam que a liminar propugnada pelo ente distrital foi indeferida por este Relator no AI n. 0730620-45.2024.8.07.0000, não havendo, assim, quaisquer óbices para que seja dado prosseguimento à execução, da forma pretendida na origem. Aduzem que, em caso de albergamento do aludido agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o ente público poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente (p. 4), havendo, assim, plena reversibilidade da medida. Alegam que o sobrestamento do feito na origem caracteriza verdadeira usurpação de competência desta Corte de Justiça, coligindo, para tanto, precedente sobre o assunto (Ac. 1872190). Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela antecipação da tutela recursal, “para determinar que o juízo agravo dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei” (p.17). Preparo regular (ID 64017695). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observo que a r. decisão agravada, em que determinado o sobrestamento do feito até julgamento do agravo de instrumento de n. 0730620-45.2024.8.07.0000 anteriormente interposto pelo ente político, restou proferida em 25/07/2024 (vide ID 205373799), sem quaisquer irresignações das partes no prazo recursal correspondente. Ignorando referida determinação judicial, os exequentes postularam pelo prosseguimento da execução naquela sede e, após a concessão de prazo para a contraparte se manifestar, houve nova decisão (agravada – em 20/08/2024) mantendo os termos da decisão primária não impugnada, que suspendeu a marcha processual. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa o exame de admissibilidade, pena de se permitir a interposição de recursos por período indeterminado em face de decisões interlocutórias prolatadas na origem, em franca malversação dos prazos estipulados para tal desiderato pelo legislador infraconstitucional. É dizer, a apresentação de petição interlocutória, sem insurgência recursal anterior sobre decisão em debate, não tem o condão de renovar o prazo recursal. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É INTEMPESTIVO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUANDO JÁ PRECLUSA A DECISÃO PRIMÁRIA. 3. Recurso desprovido.”(Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a habilitação do crédito é matéria preclusa, pois foi DETERMINADA POR DIVERSAS DECISÕES IDÊNTICAS. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1898497, 07111286720248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM GARANTIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. Questões solucionadas incidentalmente no cumprimento de sentença não podem ser reabertas depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Estabilizada a decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, a sua reiteração encontra obstáculo no fenômeno preclusivo que alcança inclusive matérias de ordem pública. III. Agravo de Instrumento desprovido.”(Acórdão 1882601, 07494933020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NOVO INDEFERIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Arts. 223, 505 e 507 do CPC. 1.1. Questão já analisada por decisão não combatida resta acobertada pela preclusão, não cabendo o seu reavivamento por recurso. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”(Acórdão 1903923, 07003061920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Considerando que, de acordo com a aba “Expedientes” do processo de origem, a parte agravante tomou ciência da decisão primária em 30/07/2024, nos termos da jurisprudência acima, reputo intempestivo o presente agravo de instrumento que visa, em essência, alterá-la. À vista disso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator